Tribunal: TJMT
Processo: 1086402-87.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1086402-87.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração. ação de arbitramento de honorários advocatícios. contrato de prestação de serviços advocatícios. rescisão unilateral imotivada. contrato de remuneração híbrida. omissão parcial sanada sem efeitos modificativos. manutenção do arbitramento. recurso parcialmente provido sem alteração do resultado.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o réu ao pagamento de R$ 12.000,00, em razão da rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios antes do implemento da condição de êxito.

ii. questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita; (ii) saber se há contradição quanto à natureza do contrato e à condição suspensiva; (iii) saber se houve omissão quanto à análise das cláusulas contratuais e dos termos de quitação; (iv) saber se há ausência de fundamentação quanto ao arbitramento e ao ônus sucumbencial; e (v) verificar a adequação da via eleita para arbitramento dos honorários.

iii. razões de decidir

3. Inexistência de julgamento extra petita, pois o arbitramento decorre diretamente da causa de pedir fundada na rescisão unilateral e na vedação ao enriquecimento sem causa.

4. Reconhecimento de omissão parcial quanto à natureza do contrato, que se revela híbrido, com previsão de múltiplas formas de remuneração, sem afastar o direito ao arbitramento proporcional.

5. Validade formal dos termos de quitação, cuja eficácia limita-se aos períodos expressamente abrangidos, não alcançando o lapso posterior à última quitação até a rescisão contratual.

6. Aplicação do art. 129 do CC para considerar implementada a condição suspensiva quando obstada pela própria parte contratante, legitimando o arbitramento proporcional.

7. Arbitramento fundado no trabalho efetivamente prestado e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo desnecessário o proveito econômico.

8. Adequação da ação de arbitramento diante da lacuna contratual quanto à remuneração no caso de rescisão antecipada.

9. Ausência de vícios quanto ao ônus sucumbencial e à fundamentação do quantum, configurando mera irresignação da parte embargante.

iv. dispositivo e tese

10. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para integrar o acórdão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios, ainda que com cláusula de êxito, autoriza o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços efetivamente prestados. 2. Os termos de quitação anual possuem eficácia limitada ao período a que se referem, não abrangendo obrigações decorrentes de rescisão contratual posterior. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, admitindo-se sua utilização apenas para sanar vícios de integração do julgado.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do recurso de apelação cível no 1086402-87.2025.8.11.0041, originário dos autos da ação de "Arbitramento de Honorários Advocatícios" (Proc. no 1086402-87.2025.8.11.0041), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo banco embargante, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescido de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da data do julgamento, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 355027367).

Em suas razões recursais, o banco embargante aponta nulidade por julgamento extra petita, sustentando que o acórdão teria decidido além dos limites objetivos da demanda ao arbitrar honorários pelos serviços ordinários prestados, quando a pretensão autoral versaria exclusivamente sobre a remuneração condicionada ao êxito na recuperação do crédito.

Aduz contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão reconheceu a existência de contrato escrito, de termos de quitação com renúncia expressa e a ausência de implementação da condição suspensiva, mas, ainda assim, manteve o arbitramento. Sustenta omissão quanto ao exame das cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, que preveem remuneração pelos serviços prestados independentemente de êxito, e quanto à eficácia dos termos de quitação firmados anualmente nos termos da cláusula 6.22.

Aponta, ainda, ausência de fundamentação para o quantum arbitrado e erro na distribuição do ônus sucumbencial, além de requerer a correção do valor da causa.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja julgado improcedente o pedido inicial (cf. Id. no 357779889).

Em contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 359077896).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios (Proc. no 1086402-87.2025.8.11.0041), negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescido de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da data do julgamento, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, em razão da rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com Galera Mari e Advogados Associados, antes do implemento da condição suspensiva relativa à recuperação final dos créditos executados nas ações no 1003486-91.2017.8.11.0003 e no 1009604-66.2017.8.11.0041.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Posta assim a questão, passo à análise dos pontos suscitados.

A alegação de nulidade por julgamento extra petita não prospera. O acórdão embargado enfrentou expressamente esta questão e a rejeitou com fundamento de que a causa de pedir deduzida na inicial, rescisão unilateral imotivada que impediu o recebimento da remuneração pelos serviços prestados, autoriza, por si mesma, o arbitramento judicial como medida necessária a evitar o enriquecimento sem causa. O pedido foi julgado nos limites em que formulado. O embargante, ao insistir nessa tese, pretende rediscutir o mérito de questão já decidida, o que não encontra amparo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Quanto à alegada premissa fática equivocada sobre a natureza do contrato, o embargante sustenta que o acórdão teria tratado o ajuste como puramente ad exitum, ignorando as cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, que preveem remuneração pelos serviços prestados independentemente do êxito. A alegação tem procedência parcial e impõe a integração do julgado nesse ponto.

O contrato firmado entre as partes não é contrato puramente de êxito. Trata-se de instrumento de remuneração híbrida, que prevê, na Cláusula 6 e suas subcláusulas, diversas modalidades de pagamento pelos serviços advocatícios prestados: adiantamento pela distribuição das ações (cláusula 6.7), remuneração por atos de garantia do juízo como penhoras e reintegrações (cláusula 6.9), percentual sobre a recuperação final do crédito condicionado ao implemento da condição suspensiva, honorários sucumbenciais e remuneração em caso de irrecuperabilidade declarada.

A própria Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal já assentou, em caso envolvendo as mesmas partes e o mesmo instrumento contratual, que “o contrato previa remuneração híbrida, com pagamentos intermediários e verba de êxito ao final das ações” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira – proc. no 1048350-27.2022.8.11.0041). Essa natureza híbrida, contudo, não elide o direito ao arbitramento, precisamente a delimita.

Os serviços remunerados pelas cláusulas 6.7 e 6.9 relativos aos exercícios civis anteriores a 2020 foram objeto dos Termos de Quitação anuais elaborados pelo próprio escritório embargado nos termos da cláusula 6.22. Já a remuneração pela recuperação final do crédito foi frustrada pela própria rescisão unilateral imotivada, atraindo a incidência do art. 129 do Código Civil.

O arbitramento deferido não diz respeito, portanto, a serviços já remunerados e quitados, mas ao trabalho efetivamente prestado no período compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020, intervalo não abrangido por qualquer Termo de Quitação. Integro o acórdão neste ponto, sem alteração do dispositivo.

No que tange à alegada contradição quanto à condição suspensiva, não há contradição a sanar. O acórdão embargado aplicou corretamente o art. 129 do Código Civil, que determina ser a condição tida por verificada quando o implemento for maliciosamente obstado por aquele a quem aproveita a sua não verificação.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo Banco Bradesco, em 19/11/2020, impediu que o escritório embargado conduzisse as ações de execução no 1003486-91.2017.8.11.0003 e no 1009604-66.2017.8.11.0041 até o resultado final, inviabilizando o recebimento dos honorários de êxito. O fundamento do arbitramento não é a condição suspensiva em si, é exatamente o seu impedimento pelo próprio contratante que gera o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico nesse sentido:

“É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.” (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – AgInt no AREsp no 703.889/RS, julgado em 19/10/2020)

“Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante, e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços, tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do Código Civil.” (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Moura Ribeiro – REsp no 2.237.460/MT, julgado em 15/12/2025)

A alegação de contradição, nesse contexto, nada mais é do que a reiteração do argumento de mérito já rejeitado, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

Sobre os Termos de Quitação e a cláusula 6.22, este ponto merece a integração mais cuidadosa do julgado, considerando a orientação reiterada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente as decisões proferidas nos AREsps no 2.783.528/MT (Min. Raul Araújo) e no 2.881.873/MT (Min. Raul Araújo) e no REsp no 2.158.327/MT (Min. Maria Isabel Gallotti), no sentido de que o TJMT deve manifestar-se expressamente sobre se há motivo para afastar a validade dos Termos de Quitação juntados aos autos e se resta alguma etapa de serviço concluída pelo escritório Galera Mari para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação e que esteja pendente de pagamento. Impõe-se, portanto, integrar o acórdão para responder objetivamente a essas questões.

Quanto à validade dos Termos de Quitação, não há nos autos qualquer alegação de vício de consentimento que justifique sua desconstituição. Os documentos foram elaborados em papel timbrado do próprio escritório embargado, com firma reconhecida em cartório, anualmente, nos exatos termos da cláusula 6.22.ii do contrato, que incumbia à contratada apresentar ao contratante declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando ao direito de qualquer discussão futura. Sua validade formal, portanto, não é questionada. O que se questiona é sua eficácia como causa extintiva do direito ao arbitramento.

Os Termos de Quitação apresentados, datados de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, referem-se aos serviços prestados nos respectivos exercícios civis encerrados, compreendendo a remuneração ordinária paga ao longo de cada ano nos moldes da cláusula 6.22, especialmente os honorários de volumetria da cláusula 6.7. Não se confundem com a remuneração devida pela rescisão antecipada em processos ainda em trâmite. O último Termo de Quitação, firmado em 10/03/2020, é expresso ao referir quitação dos honorários com fato gerador até 31 de dezembro de 2019.

A rescisão contratual ocorreu em 19/11/2020. Logo, o período compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020, de plena vigência contratual, não está abrangido por qualquer Termo de Quitação, e não consta dos autos documento que cubra esse intervalo. Este Egrégio Tribunal já firmou orientação no sentido de que os referidos instrumentos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto da demanda de arbitramento (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Serly Marcondes Alves – RAC no 1045932-19.2022.8.11.0041, julgado em 13/09/2023).

No mesmo sentido:

“Os termos de quitação anual elaborados pelo escritório contratado nos termos da Cláusula 6.22 do contrato referem-se à remuneração ordinária paga ao longo de cada exercício civil, não abarcando a verba devida pela rescisão antecipada do ajuste, que constitui hipótese distinta e que não foi objeto de previsão contratual específica, sendo certo que o último termo de quitação, referente ao exercício de 2019, não alcança o período de 01/01/2020 a 19/11/2020, data da efetiva rescisão.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – RED no 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 28/01/2026)

“A eficácia dos Termos de Quitação está limitada ao período e aos serviços neles expressamente referenciados, não podendo ser interpretados como renúncia antecipada a direitos decorrentes de situação posterior — a rescisão unilateral imotivada —, especialmente quando a própria cláusula 6.22 circunscreve a quitação ao ano civil anterior, sem abranger o período remanescente entre o último termo e a data da efetiva rescisão contratual.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira – RED no 1035251-87.2022.8.11.0041, julgado em 04/02/2026)

Respondendo, portanto, às questões expressamente indicadas pelo Superior Tribunal de Justiça: não há motivo para afastar a validade formal dos Termos de Quitação; e resta pendente de pagamento, por ausência de cobertura pelo último Termo de Quitação, o trabalho efetivamente realizado pelo escritório Galera Mari no período de 01/01/2020 a 19/11/2020, nos processos de execução no 1003486-91.2017.8.11.0003 e no 1009604-66.2017.8.11.0041. Integro o acórdão neste ponto, sem alteração do dispositivo.

No tocante à ausência de proveito econômico e à fundamentação do quantum, o ponto também comporta integração. O arbitramento de honorários por rescisão antecipada de contrato advocatício não pressupõe a obtenção de proveito econômico pelo contratante. O fundamento do arbitramento é o trabalho efetivamente prestado e a vedação ao enriquecimento sem causa, não o êxito da demanda, conforme resulta do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, do art. 85, §2o, do CPC e do art. 884 do Código Civil.

Quanto ao quantum de R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixado na sentença e mantido pelo acórdão, a quantia reflete apreciação equitativa compatível com os parâmetros legais aplicáveis, considerando o lapso temporal de vigência contratual não coberto pelos Termos de Quitação, de 01/01/2020 a 19/11/2020, correspondente a aproximadamente onze meses, a natureza das demandas patrocinadas, consistentes em ações de execução de expressivo valor, a rescisão ocorrida em momento em que as ações ainda estavam em fase de busca de bens, e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade ao trabalho desempenhado.

A circunstância de a atuação documentada no período ser de menor densidade não implica ausência total de serviço remunerável, a manutenção do mandato ativo, o acompanhamento processual e a disponibilidade para o patrocínio integram a prestação de serviço advocatício mesmo nos períodos de menor movimentação processual. Integro o acórdão neste ponto, sem alteração do dispositivo.

Quanto à inadequação da via eleita, o ponto merece integração para afastar futura alegação de omissão perante as instâncias superiores. O art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994 incide nas hipóteses em que o contrato existente não prevê remuneração específica para a situação de rescisão antecipada, que é exatamente o caso dos autos. O contrato das partes regulava as formas de remuneração durante a vigência normal do ajuste e em caso de rescisão com etapas concluídas, mas não fixava o valor devido ao advogado pelo período não quitado após a rescisão unilateral. Diante dessa lacuna específica, o arbitramento judicial é a via adequada, conforme jurisprudência consolidada nesta Câmara e no Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de erro na distribuição do ônus sucumbencial não prospera. O acórdão enfrentou e rejeitou a questão com fundamento de que, na ação de arbitramento, a definição do quantum é exclusiva do órgão julgador, sem força vinculante à estimativa inicial do autor. O fato de o valor arbitrado ser inferior ao percentual sugerido na exordial não implica sucumbência recíproca, pois o pedido de arbitramento foi julgado procedente. Há, nesse ponto, mera discordância com o entendimento adotado, que não se resolve pela via dos embargos declaratórios.

Por fim, o embargante alega omissão quanto à fundamentação do valor arbitrado a título de honorários (R$ 12.000,00), sustentando que o acórdão não expôs os critérios utilizados, mormente diante da alegação de que os serviços consistiram em peticionamentos simples e sem complexidade.

Não se constata omissão neste ponto. O julgado fundamentou a manutenção do valor com base nos critérios do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho desempenhado pelo causídico nas ações de execução e a ausência de elementos concretos trazidos pelo apelante que demonstrassem desproporcionalidade entre o quantum arbitrado e os serviços efetivamente prestados. A deliberação sobre o grau de complexidade do labor e sua correspondente expressão econômica insere-se no livre convencimento motivado do julgador.

O que o embargante denota é sua discordância com o peso valorativo atribuído pelo Colegiado ao trabalho do advogado, pretendendo a minoração da verba, providência que não encontra amparo na estreita via dos embargos de declaração. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Friso, por oportuno, quanto à manifestação do embargado em contrarrazões acerca da aplicação do Tema Repetitivo 1.388 do STJ, que o presente recurso foi manejado exclusivamente pelo banco réu, visando à reforma do julgado em seu favor. O acolhimento do pleito do embargado para majoração e alteração do critério de arbitramento (de equitativo para percentual) consubstanciaria indevida reformatio in pejus e inovação descabida, visto que a parte autora não interpôs recurso próprio no momento adequado.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão embargado com as seguintes explicitações acima delineadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026